Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi Número do processo: 0716389-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSE RESENDE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Jesse Rezende impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra omissão do Secretário de Saúde do Distrito Federal na disponibilização de leito de UTI. Sustenta que foi internado no Hospital Regional de Taguatinga – HRT, em 28/4/2021, com hiperplasia prostrática benigna e apresentou infecção do trato urinário. Aduz que durante a internação desenvolveu pneumonia broncoaspirativa e infeção pulmonar secundária, que evoluíram para choque séptico; em 11/5/2021 passou a necessitar de leito de UTI devido a instabilidade hemodinâmica e intubação orotraqueal. Esclarece que está atualmente com 77 anos de idade, possui, como doenças prévias à internação Alzheimer, fibrilação atrial crônica e diabetes tipo 2; hoje encontra-se em leito de UCI sob sedoanalgesia e ventilação mecânica. Tece considerações sobre o direito à vida e à saúde. Postula a concessão de liminar para “[...] que o impetrado promova a internação e transferência do impetrante para uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI de hospital público no Distrito Federal, e caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o impetrante ser internado em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando o Distrito Federal com o necessário e adequado tratamento médico. [...]” É o breve relatório. O art. 7o, III da Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)” III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Na presente demanda, em uma análise não exaustiva, vislumbro a presença dos requisitos previstos no artigo acima transcrito para fundamentar o deferimento de medida liminar requerida. Há fundamento relevante porque a saúde é direito garantido constitucionalmente a todos, e dever do Estado, conforme previsão do art. 196 da CF/88: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Também se verifica o risco de ineficácia da medida, diante da situação crítica de saúde que se encontra o impetrante, conforme se observa pelo relatório médico de id. 25857340: “Paciente, 77 anos, com história prévia de Alzheimer avançado, DM2 com suspeita de HPB, apresentou infeção do trato urinário em abril 2021, inicialmente tratada com levofloxacino por 7 dias, sem melhora, e evolundo com hiporexia, desidratação importante e piora do nível de consciência, vistas a admissão no hospital Regional de Taguatinga em 28 de abril de 2021. Durante a internação apresentou pneumonia broncoaspirativa e infecção pulmonar secundária Acinectobacter baumanii, cursando com coque séptico e necessidade de medicação vasoativa. Em 11 de maio cursou com insuficiência respiratória, sendo entubado, sem intercorrências, segundo relatos de prontuário, e posteriormente, escalonada antibioticoterapia para medicações de amplo espectro. Solicitada vaga na UTI devido quadro de instabilidade hemodinâmica e IOT, desde então. Avaliado pela equipe de cuidados paliativos e indicado nível de suporte C de acordo com a Diretriz de Cuidados Paliativos para pacientes críticos. Atualmente internado em leito de UCI do Hospital Regional de Taguatinga, em uso de antibioticoterapia de amplo espectro, sob sedoanalgesia (fentanil e midazolam) e em ventilação mecânica com parâmetros baixo, permanecendo com instabilidade hemodinâmica mesmo ao uso de drogas vasoativas.” (g.n.) Isso posto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que promova a internação ou transferência do impetrante para um leito de UTI de hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal ou, caso não haja vagas, em hospital particular conveniado ou não à rede pública, arcando, o Distrito Federal, com os respectivos custos. Atribuo a presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora para que cumpra a decisão e preste informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista